Tribunal: TJMT
Processo: 1052529-33.2024.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1052529-33.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Ambiental]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), ANSILA SCHEIDEGER MOMONUKI - CPF: 284.604.131-87 (APELADO), GUSTAVO ARAUJO DA COSTA - CPF: 023.721.811-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CANCELAMENTO DA CDA PELO FISCO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICABILIDADE DO ART. 90, § 4º, DO CPC. REDUÇÃO PELA METADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública contra sentença proferida pelo Juízo singular que, em execução fiscal, julgou extinta a execução em razão do cancelamento da CDA pela própria exequente, condenando-a ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em analisar se é aplicável a redução pela metade dos honorários advocatícios, conforme previsto no art. 90, § 4º, do CPC, no caso de extinção da execução fiscal por cancelamento administrativo da CDA.

III. Razões de decidir:

3. Nos termos do artigo 90, § 4º, do CPC,
"se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade"
.

4. A jurisprudência deste e. Tribunal tem assentado que o cancelamento da CDA pela Fazenda Pública, com o consequente pedido de extinção da execução fiscal, configura hipótese de reconhecimento do pedido e cumprimento integral da prestação, atraindo a aplicação do art. 90, § 4º, do CPC
.

5. No caso em análise, a Fazenda Pública reconheceu a insubsistência do crédito tributário, providenciou seu cancelamento administrativo e requereu a extinção da execução fiscal, cumprindo integralmente a pretensão do executado.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso provido para reduzir pela metade os honorários advocatícios, nos termos do art. 90, § 4º, do CPC.

Tese de julgamento:
"O cancelamento administrativo da CDA pela Fazenda Pública, com consequente pedido de extinção da execução fiscal, configura hipótese de reconhecimento do pedido e cumprimento integral da prestação, atraindo a aplicação do art. 90, § 4º, do CPC, para fins de redução pela metade dos honorários advocatícios."

_________________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 90, § 4º; Lei nº 6.830/80, art. 26.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1000805-39.2021.8.11.0091, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 27.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1052529-33.2024.8.11.0041 ajuizada em face de
ANSILA SCHEIDEGER MOMONUKI
, julgou extinta a execução, nos termos do artigo 26 da Lei 6.830/80 e artigo 485, IV, do Código de Processo Civil, em razão do cancelamento administrativo da CDA pela própria Fazenda Pública.

E ainda, condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, com fundamento no artigo 85, §§ 2º e 3º, inciso I, do Código de Processo Civil.

Como causa de pedir recursal, a parte apelante sustenta a necessidade de aplicação do disposto no artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil, para que os honorários sejam reduzidos pela metade.

Argumenta que reconheceu a procedência do pedido formulado pelo executado na exceção de
pré
-executividade e cumpriu integralmente a obrigação ao cancelar a CDA e requerer a extinção da execução fiscal.

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
cuida-se
de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1052529-33.2024.8.11.0041 ajuizada em face de
ANSILA SCHEIDEGER MOMONUKI
, julgou extinta a execução, nos termos do artigo 26 da Lei 6.830/80 e artigo 485, IV, do Código de Processo Civil, em razão do cancelamento administrativo da CDA pela própria Fazenda Pública.

E ainda, condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, com fundamento no artigo 85, §§ 2º e 3º, inciso I, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

A controvérsia reside na análise dos requisitos legais necessários para a aplicação do artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil que exige, de forma cumulativa, que o réu (i) reconheça a procedência do pedido e (
ii
) cumpra integralmente a obrigação, ambos de forma espontânea e voluntária. Vejamos:

“Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

(...)

§ 4º Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade”.

No caso em análise, é importante destacar com precisão a cronologia dos atos processuais para uma adequada compreensão da controvérsia.

A execução fiscal foi ajuizada pelo Município de Cuiabá em
05.11.2024
, visando à cobrança do crédito tributário objeto da CDA n.
946161
, no valor de R$ 17.101,26
(dezessete mil cento e um reais e vinte e seis centavos).

A parte executada
Ansila

Scheideger

Momonuki
apresentou exceção de
pré
-executividade em
31.1.2025
, alegando nulidade do processo administrativo que deu origem à multa ambiental, por ausência de notificação válida da proprietária do imóvel.

Posteriormente, em
19.2.2025
, a Fazenda Pública protocolizou petição requerendo a extinção da execução fiscal, informando que a certidão de dívida ativa constava no sistema cadastral do Fisco como cancelada, na forma do artigo 26 da Lei nº 6.830/80 e, subsidiariamente, na do artigo 90, §4º, do CPC.

Em
20.2.2025
, o Juízo de origem proferiu sentença julgando extinta a execução fiscal, nos termos do artigo 26 da Lei 6.830/80 e artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, em razão do cancelamento administrativo da CDA pela própria Fazenda Pública, condenando-a, contudo, ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da execução, nos termos do artigo 85,
§§ 2º e 3º
, inciso I, do Código de Processo Civil.

Verifica-se, portanto, que, após a apresentação da exceção de
pré
-executividade pela executada, a Fazenda Pública reconheceu a insubsistência do crédito tributário e providenciou seu cancelamento administrativo, requerendo a extinção da execução fiscal.

Com efeito, o cancelamento da CDA pela Fazenda Pública,
com o consequente requerimento de extinção da execução fiscal, demonstra o reconhecimento da procedência do pedido formulado na exceção de pré-executividade e o cumprimento integral da prestação.

Nessa linha, é a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça. Vejamos:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO ART. 90, §4º, DO CPC. RECURSO PROVIDO. (...)

4. No caso, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso sustentam que, ante a extinção do executivo fiscal e o cancelamento da CDA, é cabível a redução dos honorários advocatícios pela metade, conforme o art. 90, §4º, do CPC.

5. Dada a procedência do pedido pela parte exequente e o cancelamento da CDA, impõe-se a redução da verba honorária fixada, com base no princípio da causalidade e conforme a jurisprudência pertinente.

(...)

Tese de julgamento: "A redução pela metade dos honorários advocatícios fixados é aplicável em casos de reconhecimento da procedência do pedido pela parte exequente, em observância ao princípio da causalidade e conforme o art. 90, §4º, do CPC."

(...)
”.

(TJMT – N.U 1000805-39.2021.8.11.0091, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/11/2024,
Publicado
no DJE 04/12/2024).
[
g.n
].

Portanto, demonstrados os requisitos legais para a aplicação do art. 90, § 4º, do CPC, impõe-se a reforma da sentença recorrida para reduzir os honorários advocatícios pela metade.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pel
o Município de Cuiabá
, para condenar a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos fixados pelo d. Juízo
a quo
, com a aplicação da regra contida no artigo 90, §4º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025